Tribunal: TJMT
Processo: 1016269-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016269-85.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1021157-71.2021.8.11.0041
Agravante: Sementes Santa Fé Ltda
Agravados: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Sementes Santa Fé Ltda, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1021157-71.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos TADs 1128708-9 e 1137875-2.
Noticia o Agravante que teve lavrados os Termos de Apreensão e Depósito n. 1128708-9 e n. 1137875-2, nos valores de R$ 35.376,00 (trinta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) e R$ 34.131,14 (trinta e quatro mil e cento e trinta e um reais e quatorze centavos), respectivamente, sobre o fundamento de inidoneidade de nota fiscal.
Informa que os Autos de Infração foram lavrados, sob uma premissa ilegal e inconstitucional, dada a não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma Empresa, conforme Súmula n. 166, do STJ.
Assevera que apresentou pedidos de revisão dos lançamentos alusivos aos Termos de Apreensão e Depósitos, com o escopo de cancelar os créditos tributários, contudo tais pedidos foram indeferidos.
Feitas essas considerações, requer o efeito ativo, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos TADs 1128708-9 e 1137875-2, até o julgamento final da ação.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme consignado no relatório, pretende, a Agravante, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, manejada nos autos da Ação Anulatória, por ela ajuizada, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito, oriundo das TADs 1128708-9 e 1137875-2.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Desse modo, o efeito ativo somente será conferido nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, constato que, em tese, não assiste razão ao Agravante.
Da análise dos autos, observo que o Julgador Singular não vislumbrou a probabilidade do direito, sobre os seguintes fundamentos:
Portanto, uma vez constituído o crédito tributário, sua exigibilidade só pode ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, ou, ainda, mediante depósito do montante integral do débito, que não se confunde com o pagamento da dívida.
A exceção à regra depene de inequívoca demonstração da irregularidade fiscal (art. 151, IV ou V/CTN).
Nestas condições, após análise do conjunto fático-probatório, concluo que os argumentos averbados pela requerente não podem ser de pronto atendido. Justifico.
Flui dos autos que a requerente foi autuada pelo fisco estadual por transportar mercadorias supostamente acompanhadas de notas fiscais inidôneas.
O TAD n° 1128708-9 foi lavrado em 03/02/2017 após a constatação pelo agente fiscal de que a mercadoria seria destinada a local diverso daquele constante da NF n° 2414.
Pelo que consta, a abordagem fiscal ocorreu na cidade de Canarana/MT, ao passo que o remetente, ora autora, possui sede na cidade de Goiânia/GO e a empresa destinatária sede na cidade de Rondonópolis/MT (720 km de distância).
Embora a requerente sustente que o deslocamento do motorista se deu exclusivamente por fatores pessoais, não há como aferir, em cognição sumária, que em ato subsequente, a mercadoria vinculada a NF n° 2414 (semente, logo, perecível) foi direcionada a empresa destinatária situado na cidade de Rondonópolis, já que não há elementos suficientes que consolidem (à época - 02/2017) essa operação.
Com relação ao TAD n° 1137875-2 lavrado em 13/11/2018, verifica-se que a autuação fiscal foi realizada na cidade de Barra do Garças/MT. Na ocasião, o motorista teria apresentado 04 (quatro) notas fiscais, sendo elas: NF-e n° 1139 emitidas em 12/11/2016 por Sementes Santa Fé (filial/matriz Goiânia/GO); e, outras 03 (três) NF-e sob os nos 2591, 2593 e 2594, emitidas em 12/11/2018 por Sementes Santa Fé (filial/matriz Rondonópolis/MT), às 13h57min, 14h05min e 14h09min, respectivamente, para embasar o transporte da mercadoria.
Aparentemente, foi identificada divergência entre o local de embarque das mercadorias, pois, destacado nas NF-e 2591, 2593 e 2594 que o “remetente” estaria situado na cidade de Goiânia/GO, à proporção que o embarque das mercadorias teria ocorrido, por declaração do motorista, em Rondonópolis/MT.
É certo que a mera transferência de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador para a circulação econômica (ICMS). Entretanto, a tese é hipoteticamente inaplicável ao caso concreto por se tratar de “venda de produção” conforme decisão proferida pelo requerido.
Quanto a NF n° 1139 emitida em 12/11/2016 por Sementes Santa Fé (filial/matriz Goiânia/GO), a requerente afirmou que o documento fiscal já foi objeto do TAD n° 1137874-7 por evasão fiscal (NF sem carimbo do Posto Fiscal) e o crédito tributário está liquidado. Logo, superado, neste momento, a análise da legalidade do ato.
O juízo da verossimilhança repousa na forte convicção de que, tanto as questões de fato como de direito não induzem a requerente a merecer a prestação jurisdicional antecipada.
Nestas condições, não se verifica a presença dos requisitos essenciais relativos ao fumus boni iuris e periculum in mora destinados à suspensão do ato tido por abusivo e/ou irregular, bem como de eventual depósito judicial (Súmula 112/STJ).
Posto isto, ausente os pressupostos previstos no artigo 300/CPC, INDEFIRO a tutela provisória de urgência.
Extrai-se dos autos que o TAD n. 1128708-9 foi lavrado em 03/02/2017, após a constatação, pelo agente fiscal, de que a mercadoria seria destinada a local diverso daquele constante da NF n. 2414, porque o motorista seguia em direção diversa à do destino.
A alegação de que o motorista dirigiu-se a sentido diverso para passar o fim de semana com a namorada, ao menos, em sede de cognição sumária, não merece acolhida, porque destituída de qualquer indício de prova.
Já com relação ao n. 1137875-2, lavrado em 13/11/2018, verifica-se que há divergência nas notas fiscais apresentadas, no que tange ao local de embarque das mercadorias, razão pela qual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso.
Sabe-se que o artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.
Posto isso, in casu, não vejo, por enquanto, o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, porquanto a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, bem como, ausente elemento que retrate o perigo de dano grave, ou, de difícil reparação à Agravante, se aguardar até o provimento final deste recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo pretendido pela empresa Sementes Santa Fé Ltda.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, no prazo legal.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.